Tribunal: TJDFT
Processo: 0001950-04.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001950-04.2012.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 13901240). O Superior Tribunal de Justiça, em despacho exarado no REsp 1.863.095, e o Supremo Tribunal Federal, em decisão de ID 22524781, determinaram a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os respectivos apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pela Corte Suprema, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, em estrito cumprimento às orientações das Cortes Superiores, deve o presente feito permanecer sobrestado até o advento da fixação da tese do citado precedente pelo STF. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Por fim, determino à Secretaria que proceda à juntada das decisões proferidas pelo STJ referentes ao processo sob análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031